Tribunal: STJ
Processo: 1000046-16.2024.8.11.0109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228957 - MT(2025/0314027-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ALEXSSANDRO BRUM DANTAS
ADVOGADO
: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - MT022471O
AGRAVADO
: GUSTAVO DE SOUZA DIAS
ADVOGADO
: KAEBY CABRAL ALVES - MT032318O
AGRAVADO
: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de origem que confirmou a sentença de impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de impronúncia dos recorridos, fundamentada na
ausência de indícios suficientes de autoria, pode ser reformada nesta instância especial com base em elementos
oriundos do inquérito policial e testemunhos indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de impronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que constatou a ausência de indícios
minimamente sólidos de autoria em relação aos recorridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 414
4. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Elementos oriundos do inquérito policial e testemunhos indiretos não são aptos para comprovar autoria na etapa
de pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A alegação de intimidação contra testemunhas não foi enfrentada no acórdão recorrido, não havendo

prequestionamento da matéria, o que impede sua análise pelo STJ, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do inquérito policial e testemunhos
2. É inviável o reexame de provas na via eleita. 3.
indiretos, ainda que colhidos em juízo.
A ausência de
prequestionamento impede a análise de matéria pelo STJ em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no
868.253/ES,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, HC
Rel.
REsp 2.105.893/RS,
776.333/ES,
Min. Daniela Teixeira, voto-vista do Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a58b704-8369-4573-a6d2-6f5f919a7e62

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a58b704-8369-4573-a6d2-6f5f919a7e62

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228957 - MT (2025/0314027-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ALEXSSANDRO BRUM DANTAS
ADVOGADO
: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - MT022471O
AGRAVADO
: GUSTAVO DE SOUZA DIAS
ADVOGADO
: KAEBY CABRAL ALVES - MT032318O
AGRAVADO
: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
IMPRONÚNCIA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de origem que confirmou a sentença
de impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de impronúncia dos recorridos,
fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria, pode ser reformada nesta instância
especial com base em elementos oriundos do inquérito policial e testemunhos indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de impronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que constatou a ausência de
indícios minimamente sólidos de autoria em relação aos recorridos, conforme o
do Código
art. 414
de Processo Penal.
4. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53091105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 57a3ad06-e1b6-4d4a-bcc6-ca974736fe4e

5. Elementos oriundos do inquérito policial e testemunhos indiretos não são aptos para comprovar
autoria na etapa de pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A alegação de intimidação contra testemunhas não foi enfrentada no acórdão recorrido, não
havendo prequestionamento da matéria, o que impede sua análise pelo STJ, nos termos das

Súmulas 282 e 356/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do inquérito policial e
2. É inviável o reexame de provas na via
testemunhos indiretos, ainda que colhidos em juízo.
eleita. 3. A ausência de prequestionamento impede a análise de matéria pelo STJ em sede de
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 868.253/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.105.893/RS,
04.03.2024; STJ, HC 776.333/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, voto-vista do Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 11.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial (fls. 897-902).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
porque "não se busca reexaminar o conteúdo probatório, mas estabelecer o padrão jurídico de
cognição do juízo de admissibilidade" (fl. 912); (II) diante da afetação do tema repetitivo 1.260,
não haveria jurisprudência pacífica neste STJ sobre a matéria; e (III) todas as teses recursais
estariam prequestionadas.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para reformar a decisão agravada
e pronunciar os acusados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53091105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 57a3ad06-e1b6-4d4a-bcc6-ca974736fe4e

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte de origem confirmou a
sentença de impronúncia dos recorridos por constatar que, quanto a eles, não se produziu nenhum
indício minimamente sólido de autoria. É o que se colhe do acórdão de segunda instância (fls. 810-
811):

"Em relação aos apelados ALEXSSANDRO BRUM DANTAS. LUCAS ROSA DE
OLIVEIRA e GUSTAVO DE SOUZA DIAS, o irmão e a mãe da vítima [Willian
Cleuvis Mendes de Avelar e Cleuza Mendes de Avelar Sardinha] não indicaram o
. A mãe da vítima
envolvimento dos apelados no crime, nas fases policial ou judicial
informou que havia 3 (três) pessoas no veículo utilizado para levar seu filho (ID
266246278; Relatório de Mídias - ID 266246857).
Veja-se que os investigadores de Polícia [Gustavo Junior da Silva e Robson Reis],
ao serem ouvidos na fase judicial, não esclareceram a efetiva participação dos
ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, LUCAS ROSA DE OLIVEIRA e
apelados
GUSTAVO DE SOUZA DIAS no homicídio (Relatório de Mídias - ID 266246857), ao
passo que o policial militar Adenilson Marques da Silveira, em Juízo, esclareceu não se
recordar dos fatos em razão de ter sofrido e um “AVC" ( Relatório de Mídias - ID
266246857).
As narrativas dos investigadores de Polícia [Regis Alyson Araújo Barbosa e Juliomar
Pinheiro de Almeida] e do policial militar [Clovis Machado], de que o corréu ALISON
SILVA DA COSTA e os adolescentes Luis Estevão da Silva Carvalho e Emerson Lima
da Silva teriam repassado os nomes de ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, LUCAS
ROSA DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE SOUZA DIAS. como sendo as pessoas que
teriam fornecido a arma e estariam no local do crime, respectivamente, não foram
(Relatório de Mídias - ID
confirmadas pelos referidos adolescentes, na fase judicial
266246857).
[...]
Assim sendo, mantem-se a impronúncia dos apelados [ALEXSSANDRO
BRUM DANTAS, LUCAS ROSA DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE SOUZA DIAS]
por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
do CPP".
art. 414
Assim, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
As próprias
Súmula 7/STJ.
razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque não apresentam nenhum
trecho do acórdão recorrido que reconhecesse fatos incontroversos, capazes de obrigar a pronúncia
dos réus.
Documento eletrônico VDA53091105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 57a3ad06-e1b6-4d4a-bcc6-ca974736fe4e

Ademais, conforme o entendimento deste Tribunal Superior, elementos oriundos do
inquérito (ressalvadas as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, previstas na parte final do
do CPP) e testemunhos indiretos não servem para comprovar nenhum elemento do crime
art. 155
na etapa da pronúncia:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. APELAÇÃO.
III, "D", DO CPP.
ART. 155
ART. 593,
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AVANÇO JURISPRUDENCIAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A DECISÃO
DE PRONÚNCIA. DISTINÇÃO ENTRE O PRESENTE CASO E O PARADIGMA
COLACIONADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, no julgamento de apelo defensivo, a despeito de o Tribunal de origem
haver afirmado que a decisão do Conselho se baseou em uma das vertentes probatórias
apresentadas, o que afastaria a alegação de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que os acusados foram
pronunciados com base apenas em depoimentos de ouvir dizer.
2. Os indícios de autoria foram extraídos tão somente de depoimentos indiretos dos
policiais e da testemunha Kadison, que afirmou que foi 'Weslei quem atirou na vítima,
ocasionando seu óbito, a mando de Cleidiomar, conforme 'os meninos que andavam'
com os réus informaram'. Portanto, na hipótese, não há prova idônea para fundamentar
a decisão dos jurados.
3. De igual modo, diante de tal situação constata-se que também não havia indícios de
autoria apto a fundamentar a decisão de pronúncia, entendendo-se que a solução mais
correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em
vista a ofensa ao
do CPP. Precedentes.
art. 155
4. Não se aplica o paradigma trazido pelo recorrente, em razão da distinção jurídica
com o presente caso.
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n. 868.253/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
E
TESTEMUNHO
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do inquérito
e depoimentos indiretos (ainda que sejam estes últimos produzidos em juízo).
2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não 'judicializa'
os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao
do
art. 155
CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados probatórios que
Documento eletrônico VDA53091105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 57a3ad06-e1b6-4d4a-bcc6-ca974736fe4e

indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar diretamente ao
processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do policial.
Precedentes.
3.'Não há nenhum dispositivo legal a obrigar que a impronúncia ou a despronúncia
ocorram sempre à unanimidade. Até mesmo réus pronunciados por votação unânime na
origem podem ser despronunciados nesta Corte Superior - coisa que fazemos com
frequência - se os indícios apontados pelas instâncias ordinárias para pronunciá-los não
superarem o standard do
do CPP. Isso significa que até um acórdão unânime
art. 413
precisa estar lastreado em dados concretos para pronunciar o réu; se tais elementos
simplesmente não existem, como no caso dos autos, não é o simples proferimento de
um voto vencido na origem que obrigará este STJ a manter a pronúncia' (AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 2.090.160/RS,
13/11/2023,
de
.
16/11/2023)
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.105.893/RS,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Desse modo, para cada elemento do crime (autoria, materialidade, eventual motivo
qualificador etc.), é necessária sua demonstração por prova direta e - em regra, consideradas as
sobreditas ressalvas do
do CPP - produzida em juízo. A existência de prova de algum
art. 155
desses elementos não supre a falta de prova de outro, nem permite presumi-lo; ao contrário, cada
elemento deve ser específica e individualmente comprovado. Se tudo que há quanto a algum deles
é um indício extrajudicial não confirmado sob o crivo do contraditório, ou depoimento indireto
(mesmo que seja este último prestado em juízo), a pronúncia é inviável.
Vale salientar que nossa jurisprudência considera indireto o testemunho mesmo quando
sua fonte é identificada:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE, QUANTO À AUTORIA,
NO TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL E RELATOS EXTRAJUDICIAIS
DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 209, § 1o, E 212
DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO, PARA DESPRONUNCIAR O PACIENTE. EXTENSÃO AO CORRÉU,
PELO
DO CPP.
ART. 580
1. A autoria dos acusados foi indicada apenas pela ouvida extrajudicial das vítimas e
pelo depoimento judicial do policial que as ouviu no inquérito, tendo o agente narrado
em juízo o que os ofendidos lhe disseram durante a investigação.
2. A pronúncia não pode se basear, para a demonstração de qualquer elemento do
crime, apenas em indícios do inquérito (observada a ressalva da parte final do art. 155
do CPP para as provas irrepetíveis e cautelares) e testemunhos indiretos, ainda que
sejam estes últimos colhidos em juízo.
3. É indireto o testemunho do policial ou de qualquer outra pessoa que relata, mesmo
em juízo, apenas aquilo que ouviu de outrem, seja a fonte (a vítima, o réu, ou um
Documento eletrônico VDA53091105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 57a3ad06-e1b6-4d4a-bcc6-ca974736fe4e

terceiro) identificada ou não. Como tal, esse depoimento não serve para fundamentar a
pronúncia ou a condenação e sua única finalidade é indicar a fonte original da
informação para que ela seja ouvida em juízo, segundo o
§ 1o, do CPP.
art. 209,
4. As fontes de prova que a polícia encontra nas investigações precisam aportar
diretamente aos autos, para que o juiz as valores também diretamente, não podendo
substituí-las pelo depoimento do policial acerca de seu teor.
5. Habeas corpus não conhecido e ordem concedida de ofício, para despronunciar o
paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP)".
(HC n. 776.333/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, voto-vista do Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
19/6/2024.
Como se fixou no referido precedente, o testemunho indireto não serve sequer para
confirmar o indício extrajudicial. Tratando-se de um indício repetível, deve ele próprio ser
reproduzido em juízo; sendo irrepetível (por exemplo, uma filmagem ou documento), é obrigatória
sua juntada aos autos da ação penal, para que o juiz o valore então diretamente. Em qualquer
caso, não se admite e tentativa de "judicializar" o indício do inquérito com o uso do depoimento
indireto (seja aquele prestado pelo policial ou por qualquer outra pessoa), o que violaria o art. 155
do CPP. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
E
TESTEMUNHO
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não 'judicializa'
os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao
do
art. 155
CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados probatórios que
indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar diretamente ao
processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do policial.
Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.105.893/RS,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Incide ao caso, portanto, também a

Súmula 83/STJ. Embora o Parquet alegue a
inexistência de entendimento jurisprudencial consolidado, não apontou nenhum julgado em
sentido contrário àqueles citados na decisão agravada e aqui reproduzidos. A simples afetação
do tema 1.260 ao rito dos recursos especiais repetitivos não altera essa conclusão,
principalmente quando se considera que a Terceira Seção deste STJ não suspendeu os
processos em andamento.
Documento eletrônico VDA53091105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 57a3ad06-e1b6-4d4a-bcc6-ca974736fe4e

Reitero que o MPF também se manifestou no mesmo sentido da decisão agravada em
seu parecer (fls. 892-894):

"13. O Tribunal de origem, da mesma forma, reputou insuficientes os indícios colhidos
pelo órgão acusatório, mantendo a decisão de impronúncia dos acusados.
14. Não há, desse modo, afronta ao disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 413
pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de o Juiz
ou o Tribunal impronunciar o acusado, quando manifestamente ausente qualquer
indício de autoria.
15. Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência desta Colenda Corte se posiciona no
sentido de ser insuficiente a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos
indiretos ("ouvir dizer") bem como aqueles colhidos no inquérito policial, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 155
[...]
17. De outro lado, para afastar as conclusões do acórdão estadual acerca da fragilidade
do conjunto probatório produzido contra os réus, há necessidade de reexame de prova, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme entendimento consagrado na
consoante se vê do seguinte julgado:
Súmula no 7/STJ,
[...]
18. Por tais razões, opina a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do
recurso especial".
Finalmente, quanto à alegada intimidação contra as testemunhas (o que teria
impossibilitado a produção de prova em juízo), não há a indicação de nenhum fato incontroverso
que permita a este STJ, nos limites cognitivos do recurso especial, acolher a pretensão recursal.
Simplesmente não há no aresto recorrido (que é soberano na delimitação do quadro fático da
causa) o estabelecimento desse fato alegado pelo
, o que impede que o STJ o tome como
Parquet
verdadeiro. Na realidade, o referido do argumento da acusação nem foi examinado no acórdão.
Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de
origem sobre o tema, de maneira que se aplicam também as Súmulas 282 e 356/STF no ponto.
Novamente, o agravante não indica nenhum excerto do acórdão recorrido que tenha
enfrentado a referida questão, o que somente confirma o acerto da decisão agravada. Ou seja: o
problema aqui não é a falta de menção literal aos dispositivos pelo aresto (o que nem sequer foi
abordado na decisão agravada), mas a falta de manifestação da Corte local sobre o argumento
acusatório em si. Sobre isso, o agravo regimental nada apresenta de concreto para comprovar o
prequestionamento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 57a3ad06-e1b6-4d4a-bcc6-ca974736fe4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.228.957 / MT
Número Registro: 2025/0314027-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000461620248110109
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ALEXSSANDRO BRUM DANTAS
ADVOGADO
: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - MT022471O
RECORRIDO
: GUSTAVO DE SOUZA DIAS
ADVOGADO
: KAEBY CABRAL ALVES - MT032318O
RECORRIDO
: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: ALISON SILVA DA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ALEXSSANDRO BRUM DANTAS
ADVOGADO : DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - MT022471O
AGRAVADO
: GUSTAVO DE SOUZA DIAS
ADVOGADO : KAEBY CABRAL ALVES - MT032318O
Documento eletrônico VDA54472285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: d1f69383-1c09-497b-b9cb-1ebe98e205ce

AGRAVADO
: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: d1f69383-1c09-497b-b9cb-1ebe98e205ce